Tribunal: TJSP
Processo: 1007526-56.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Atraso de voo e perda de conexão – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada – Fortuito interno - Chegada ao destino final mais de 8 horas após o horário originalmente contratado – Dano moral configurado mesmo diante do fornecimento de alimentação – Indenização devida – Quantum

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Atraso de voo e perda de conexão – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada – Fortuito interno - Chegada ao destino final mais de 8 horas após o horário originalmente contratado – Dano moral configurado mesmo diante do fornecimento de alimentação – Indenização devida – Quantum arbitrado adequadamente – Situação decorrente da pandemia do COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da condenação, não sendo elemento a influir na caracterização e no regime de arbitramento de dano moral e indenização – Decaimento integral da ré – Adequação, de ofício, do decaimento - Sentença modificada em parte – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).